Tribunal: TJES
Processo: 5002161-88.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002161-88.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL BOZANI PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO CAMBIAL. CIRCULARIDADE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DO ORIGINAL EM CARTÓRIO. PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou cumprida a determinação de apresentação de título executivo, após o exequente exibir a via física da cédula rural pignoratícia no balcão da serventia para conferência visual, retirando-a em seguida sem o depósito em juízo.

2. O agravante alega que a cédula de crédito rural é título cambial dotado de circulabilidade, sendo indispensável a sua retenção física em secretaria (acautelamento) para evitar o risco de cobrança em duplicidade por terceiros endossatários.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a mera exibição visual de título de crédito dotado de circulabilidade em cartório supre a necessidade de acautelamento da via original em juízo no âmbito do processo eletrônico.

III. Razões de Decidir
4. A cédula rural pignoratícia possui natureza cambial e atributo de circularidade mediante endosso, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei nº 167/1967. 5. No processo eletrônico, é indispensável o depósito da via original em cartório para inviabilizar a circulação extracartular do título e proteger o devedor de eventuais cobranças por terceiros de boa-fé. 6. A certificação de que a serventia "viu o original" não substitui o dever de guarda judicial, sendo que o termo "acostar", no contexto de títulos de crédito em execuções eletrônicas, implica o depósito em custódia judicial. 7. Pelo princípio da primazia do julgamento de mérito e da sanabilidade dos vícios, a extinção imediata da execução é prematura antes de oportunizado o saneamento mediante intimação específica para o depósito sob pena de extinção.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o depósito físico da via original perante a serventia. 9. Tese de julgamento: "A execução de título de crédito dotado de circulabilidade em meio eletrônico exige o efetivo acautelamento da via original em juízo, não sendo suprida pela mera exibição para conferência visual em balcão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1997729 MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.08.2022; TJES, AI 5013458-97.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAFAEL BOZANI PIMENTEL
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da A
ção de Execução de Título Extrajudicial nº
5000917-29.2021.8.08.0056
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão ora agravada considerou cumprida a determinação pretérita desta egrégia Câmara (exarada no bojo do Agravo de Instrumento nº
5011159-84.2022.8.08.0000
) no sentido de que o exequente “acostasse aos autos” o título original. O magistrado
a quo
reputou suficiente a conduta do Banco agravado, que se limitou a apresentar a via física da Cédula Rural Pignoratícia no balcão da Serventia apenas para conferência visual de sua autenticidade, retirando-a em seguida, sem realizar o depósito/acautelamento no cofre do cartório. Por conseguinte, determinou o prosseguimento regular da execução.

Em suas razões recursais (id.
18146134
), o agravante insurge-se contra tal entendimento, alegando, em apertada síntese, que a Cédula de Crédito Rural consubstancia título cambial passível de transferência por endosso, dotado, portanto, de plena circulabilidade. Defende que, no âmbito do processo eletrônico, a ordem de acostar aos autos equivale à exigência inafastável de retenção física da cártula original em secretaria (acautelamento).

Argumenta que a permanência da via original na posse livre do credor contraria frontalmente o princípio da cartularidade e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sujeitando o executado a grave insegurança jurídica e ao risco de cobrança em duplicidade por eventuais terceiros endossatários.

Com base em tais fundamentos e aduzindo a iminência de constrições patrimoniais indevidas, requer a concessão liminar de efeito suspensivo para obstar o curso da demanda executiva na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, impondo-se a obrigatoriedade do efetivo acautelamento da via original no juízo a quo, sob pena de extinção do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator em decisão carreada no id.
18962656
.

Contrarrazões no id.
19396182
, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002161-88.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL BOZANI PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAFAEL BOZANI PIMENTEL
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da A
ção de Execução de Título Extrajudicial nº 5000917-29.2021.8.08.0056
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão ora agravada considerou cumprida a determinação pretérita desta egrégia Câmara (exarada no bojo do Agravo de Instrumento nº 5011159-84.2022.8.08.0000) no sentido de que o exequente “acostasse aos autos” o título original. O magistrado
a quo
reputou suficiente a conduta do Banco agravado, que se limitou a apresentar a via física da Cédula Rural Pignoratícia no balcão da Serventia apenas para conferência visual de sua autenticidade, retirando-a em seguida, sem realizar o depósito/acautelamento no cofre do cartório. Por conseguinte, determinou o prosseguimento regular da execução.

Em suas razões recursais (id. 18146134), o agravante insurge-se contra tal entendimento, alegando, em apertada síntese, que a Cédula de Crédito Rural consubstancia título cambial passível de transferência por endosso, dotado, portanto, de plena circulabilidade. Defende que, no âmbito do processo eletrônico, a ordem de acostar aos autos equivale à exigência inafastável de retenção física da cártula original em secretaria (acautelamento).

Argumenta que a permanência da via original na posse livre do credor contraria frontalmente o princípio da cartularidade e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sujeitando o executado a grave insegurança jurídica e ao risco de cobrança em duplicidade por eventuais terceiros endossatários.

Com base em tais fundamentos e aduzindo a iminência de constrições patrimoniais indevidas, requer a concessão liminar de efeito suspensivo para obstar o curso da demanda executiva na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, impondo-se a obrigatoriedade do efetivo acautelamento da via original no juízo a quo, sob pena de extinção do feito.

Pois bem.

A execução de origem é lastreada em Cédula Rural Pignoratícia, título de crédito eminentemente cambial, regido pelo Decreto-Lei nº 167/1967, cujo artigo 10 expressamente estabelece ser “
transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo de seu endosso
”.

Em se tratando de autos eletrônicos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJES é firme no sentido de ser indispensável o depósito da via original em cartório (acautelamento), de modo a inviabilizar a sua circulação extracartular e proteger o devedor de eventual cobrança em duplicidade por terceiros endossatários de boa-fé. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA CAMBIAL. CIRCULARIDADE DO TÍTULO PREVISTA EM LEI. 1. Recurso especial interposto em 16/3/2021 e concluso ao gabinete em 30/5/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) há ausência de prestação jurisdicional; e b) é necessária a juntada do original da Cédula Rural Pignoratícia para fins de instrução de ação de execução. 3. Não se pode conhecer da apontada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais teria incorrido o acórdão impugnado, motivo pelo qual incide, na espécie, por analogia, a Súmula 284/STF. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou. 6. Por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1997729 MG 2021/0390324-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADSTRIÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. REGULARIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia recursal está em aferir a necessidade da juntada aos autos do título de crédito original, no caso da Cédula de Crédito Bancário, como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, ao invés da mera apresentação de cópia reprográfica. 2. Os títulos de crédito dotados de circulabilidade e cartularidade são passíveis de suas propriedades serem transferidas pela simples tradição manual da cártula. 3. Neste aspecto, é indispensável a apresentação do documento original do título executivo extrajudicial, sendo, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, quando este for dotado de circularidade e cartularidade, como é o caso em comento . 4. No que atine à Cédula de Crédito Bancário, a jurisprudência do C. STJ considera que tal título é dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, o que torna a apresentação do documento original necessário ao aparelhamento da execução. 5. O caso concreto não se amolda à hipótese excepcional indicada na jurisprudência do STJ, isto é, quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou, considerando que o agravante demonstrou o receio de que o referido título tenha sido vendido a terceiros. 6. A exigência da apresentação do título de crédito original trata-se de medida necessária a fim de garantir a segurança, autenticidade e confiabilidade da Ação de Execução, de modo a assegurar que o título posto em execução de fato se encontra na posse do credor, diante da possibilidade do endosso do título de crédito a terceiros, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50134589720238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ademais, nota-se que o acórdão pretérito prolatado por esta Câmara (AI nº 5011159-84.2022.8.08.0000) já havia determinado que o exequente acostasse aos autos a via original. A interpretação conferida pelo juízo singular, admitindo a mera exibição visual no balcão e subsequente devolução do documento ao banco, frustra a finalidade protetiva da referida decisão colegiada e a segurança jurídica do trâmite executivo eletrônico.

Deste modo, com a devida vênia, entendo que a decisão agravada merece reforma. A certificação da serventia de que “viu o original” não substitui o dever de guarda judicial da cártula. O termo “acostar” no jargão processual, quando aplicado a títulos de crédito em execuções eletrônicas, implica no depósito em custódia judicial.

Contudo, quanto ao pedido de extinção imediata da execução formulado pelo agravante, entendo que a pretensão não deve ser acolhida neste momento.

O processo civil contemporâneo é pautado pelo Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e pela Sanabilidade dos Vícios. A extinção de uma execução de valor vultoso (aproximadamente R$ 700 mil) por vício formal, antes que se estabeleça uma cominação específica e peremptória para o depósito, representaria um rigorismo excessivo e contraproducente.

A falha do exequente, embora evidente, é passível de saneamento. Somente após a intimação específica para o depósito da cártula sob a pena expressa de extinção, e persistindo a inércia, é que se justificaria a aplicação do art. 485, IV, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar que o exequente/agravado proceda ao depósito físico da via original da Cédula Rural Pignoratícia objeto da lide perante a Serventia da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, para fins de acautelamento, em prazo a ser fixado pelo juízo de primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)